Tribunal: STF
Processo: RHC 100837
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
ementa: Penal e Processo Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Embargos de Declaração. Inexistência de Omissão, Contradição ou Obscuridade. Embargos Desprovidos. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que tenham se formado no julgamento de mérito. 



    2. A Primeira Turma afirmou que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias o exame dos dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 



    3. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.